Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO POR OUTRA AÇÃO. LEI DA PANDEMIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Sendo o caso de responsabilidade contratual, atrai-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil.
2. O vencimento antecipado é o fenômeno contratual que antecipa a data do vencimento das parcelas não pagas, possibilitando ao credor exigir o cumprimento integral do débito, a fim de protegê-lo de maiores prejuízos. 2.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da prescrição, o qual ocorre na data de vencimento da última parcela do contrato.
3. Ainda que se considerasse o inadimplemento da ré para análise do transcurso do prazo prescricional, restou desconsiderado o ajuizamento de outra ação entre as partes e a suspensão do prazo prescricional pelo art. 3o da Lei n. 14.010/2020.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.